Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-48.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidente típico – Fraturas de punho esquerdo – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010483-48.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ ROBERTO SCIARRETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010483-48.2019.8.26.0506 -Voto no 25.465
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1010483-48.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
José Roberto Sciarretta
COMARCA:
Ribeirão Preto 3a Vara Cível
VOTO No 25.465
Acidente típico
Fraturas de punho esquerdo

Nexo causal e incapacidade laborativa total e
temporária
caracterizados

Auxílio-doença
acidentário devido Sentença mantida.
Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação da autarquia
contra r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido para
condenar o INSS ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário
desde a sua cessação, por entender comprovada a incapacidade
total e temporária decorrente de sequelas de acidente típico (fls.
129/132).
A r. sentença também deferiu tutela de
urgência para imediata implantada do benefício, medida, contudo,
dispensada pelo próprio autor em vista da obtenção de
aposentadoria por idade, em agosto de 2019 (fl. 134).
O INSS alega ser descabido o benefício
concedido uma vez que, diante a aposentação do autor, há vedação
legal à cumulação das benesses. Quanto aos demais consectários
da condenação, sustenta gozar de isenção legal ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010483-48.2019.8.26.0506 -Voto no 25.465
3
custas e despesas processuais, sendo que, no mais, o autor é
beneficiário de gratuidade legal, sem gastos a ser ressarcidos.
Requer a improcedência do pedido ou, caso mantida a condenação,
pugna pela isenção apontada (fls. 138/142).
Contrarrazões às fls. 155/158.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por motorista (fl.
18), fundada na alegação de acidente típico resultante em patologias
de membros superiores, e traumas de região do tronco e de órgãos
internos abdominais.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
acidentário, e entende que, apesar da alta médica, persistem
sequelas incapacitantes, vindo em busca de reparação infortunística.
O acidente, ocorrido em 26.07.2018, foi
reconhecido pela empregadora por meio da emissão de CAT (fl. 68),
havendo documentação sobre a concessão de auxílio-doença
acidentário contemporâneo (fls. 37 e 143).
Quanto à incapacidade, o exame físico dos
membros superiores revelou quadro de Distrofia Simpático Reflexa à
esquerda, e tremor de extremidades em repouso durante a
avaliação, além de movimentos lentos e irregulares e prejuízos à
pinça e apreensão da mão esquerda (fl. 111).
Diante tal quadro e a par de documentos
médicos de interesse (fls. 112/113), a jurisperita reconheceu a
existência de quadro ainda não estabilizado decorrente do acidente
de trabalho, e concluiu categoricamente por incapacidade total e
temporária do autor:
O Autor, (...) foi vitima de acidente de trabalho em 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010483-48.2019.8.26.0506 -Voto no 25.465
4
de julho de 2018 (acidente durante serviço externo, dirigindo motocicleta da
Empresa Empregadora) com múltiplos traumatismos no tronco e trauma em mão
esquerda (fratura em 5o metacarpo e posterior manifestação de Síndrome de Túnel
do Carpo). Fisicamente inativo a partir do acidente, em 14 de março de 2019 foi
submetido a tratamento cirúrgico de Síndrome de Túnel do Carpo em punho
esquerdo e se encontra em fase de pós-operatório (02 meses e meio). Assim,
caracteriza se uma incapacidade total e temporária com prognostico ainda não
determinado em que s.m.j. o Autor deverá continuar a receber Beneficio de Auxílio
Doença Acidentário ate a estabilização completa do quadro clínico. (fl. 115
grifei)
Não há, nos autos, quaisquer elementos
técnicos capazes de infirmar a conclusão médica oficial, a qual
merece prevalecer.
Portanto,
presente
o
nexo
causal
e
reconhecida a incapacidade total e temporária, de rigor a
manutenção da procedência do pedido para deferimento do auxílio-
doença acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores.
O termo inicial deve ser alterado para
14.03.2019, data do tratamento cirúrgico do obreiro, tendo em vista a
caracterização da incapacidade total e temporária como quadro “pós
operatório de Síndrome do Túnel do Carpo à esquerda” (fl. 116, quesitos
“3” e “6”), ausente comprovação de limitação total e temporária em
período anterior.
O benefício é devido até 05.08.2019, data
imediatamente anterior à aposentação do autor (fl. 143), porquanto
vedado o recebimento conjunto das benesses (art. 124, I, da Lei no
8.213/91), sem prejuízo da sua suspensão durante eventuais
períodos em que já recebido benefício similar pelo mesmo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010483-48.2019.8.26.0506 -Voto no 25.465
5
gerador.
Havendo parcelas em atraso, estas deverão
ser pagas conforme os parâmetros a seguir.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária débitos
da Fazenda Pública.
Importa assinalar que E. Plenário do STF,
em análise de embargos de declaração, ao rejeitá-los, entendeu
pela desnecessidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do índice supracitado.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos, ponto em
que provido o apelo voluntário.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010483-48.2019.8.26.0506 -Voto no 25.465
6
referente aos honorários recursais.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial à apelação do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR